Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-18.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000347-18.2022.8.11.9005
Impetrante: JULIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI - VARZEA GRANDE.
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. ORDEM DENEGADA.
1. A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. Havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.
3. Embora devidamente intimado para comprovar que faz jus a gratuidade da justiça e/ou realizasse o pagamento das custas processuais, o Impetrante manteve-se inerte durante o prazo concedido.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000347-18.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), JULIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 048.129.891-67 (IMPETRANTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI - VARZEA GRANDE (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023